Tribunal: TJMT
Processo: 1015947-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015947-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: I.ALVES FELIX EIRELI - ME
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por I.ALVES FELIX EIRELI - ME contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1018567-15.2019.8.11.0002, acolheu parcialmente os embargos opostos por BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA. fixou os honorários da administradora judicial em 24 parcelas de R$. 1.061,30 (um mil, sessenta um reais e trinta centavos), equivalente a 2% do valor total dos crédito arrolados (R$. 1.273.561,72), atento aos limites previstos no art. 24, § 5o da LRF.
A agravante narra, em síntese, que “requereu o processamento de sua recuperação judicial, o qual foi deferido em 10.12.2019, nos autos do processo no 1018567-15.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 4a Vara Cível Comarca de Várzea Grande/MT”; que “o juízo recuperacional fixou os honorários da Administradora Judicial em 24 parcelas de R$. 1.061,30 (um mil, sessenta um reais e trinta centavos), equivalente a 2% do valor total dos crédito arrolados (R$. 1.273.561,72), atento aos limites previstos no art. 24, § 5o da LRF. Seguindo os tramites processuais, a Agravante apresentou seu Plano de Recuperação Judicial, bem como o Administrador Judicial sua relação de credores para publicação do edital previsto no art. 7o, § 2o da LRF, este publicado em 23.07.2020. (DOC. 07) Todavia, em 06.07.2020, para surpresa da Agravante, o r. Juízo recuperacional proferiu decisão de ID. 34271231 AUTORIZANDO a contratação pela AJ de dois auxiliares para acompanhar e auxiliar na condução dos trabalhos da recuperação judicial”; que, todavia, os honorários da administradora judicial e dos auxiliares contratados ultrapassa o limite de 2% previsto no art. 24, §5o, da Lei de Recuperação Judicial. Pugnou, ao final, pela sobrestada a decisão que determinou o pagamento dos honorários dos auxiliares solicitados pela Administradora. No mérito, após a angularização recursal, REQUER, que, ao final, seja dado provimento ao Agravo para reformar a decisão agravada, a fim de ser sobrestado qualquer autorização para contratação de auxiliares da Administradora Judicial, com finalidade na preservação da empresa, sob a inteligência do art. 47, da LRF, assim como o princípio da proporcionalidade, e doutrina dando amparo à reforma da decisão, também, as diversas decisões colacionadas.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito pretendido condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil, requisitos estes que, ao menos nesse momento, não restaram devidamente comprovados nos autos.
Isso porque, a remuneração do administrador judicial e os critérios para sua fixação estão previstos no art. 24 da Lei n. 11.101/2005:
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
§ 1 Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.
§ 2 Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.
§ 3 O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.
§ 4 Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.
Assim, tem-se que o total pago ao administrador judicial poderá ser fixado em até 5% do valor devido. No caso dos autos, o magistrado o fixou em 2%, não podendo ser considerado, aqui, os valores atribuídos aos peritos, como pretende fazer a agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Solicitem-se informações ao juízo de 1o grau.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora